Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602794-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
R E C E B I M E N T O
D E
D O A Ç Ã O
ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE.
F A L H A G R A V E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
INCONSISTÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
Num. 43776240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

propriedade de bem móvel de terceiro
cedido à campanha é irregularidade grave,
na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução
da importância ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

2. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

3. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. A ausência do CNPJ da campanha no
documento fiscal comprobatório da despesa
descaracteriza o gasto como sendo
eleitoral, impedindo o uso de recursos
arrecadados para seu pagamento.

5. É irregular o pagamento de despesas
com combustíveis sem os requisitos
contidos no art. 35, § 11, da Res. TSE
23.607/2019.

6. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

7. No caso, a omissão na prestação de
contas par

Inteiro teor:
06/12/2023
Número: 0602794-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - VIVIANE DE MOURA DOLOVETES - ELEIÇÃO 2022
- Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VIVIANE DE MOURA DOLOVETES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VIVIANE DE MOURA DOLOVETES (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776240
04/12/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.894

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602794-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VIVIANE DE MOURA DOLOVETES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: VIVIANE DE MOURA DOLOVETES
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
R E C E B I M E N T O
D E
D O A Ç Ã O
ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE.
F A L H A G R A V E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
INCONSISTÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
Num. 43776240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

propriedade de bem móvel de terceiro
cedido à campanha é irregularidade grave,
na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução
da importância ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

2. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

3. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. A ausência do CNPJ da campanha no
documento fiscal comprobatório da despesa
descaracteriza o gasto como sendo
eleitoral, impedindo o uso de recursos
arrecadados para seu pagamento.

5. É irregular o pagamento de despesas
com combustíveis sem os requisitos
contidos no art. 35, § 11, da Res. TSE
23.607/2019.

6. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

7. No caso, a omissão na prestação de
contas parcial foi desarrazoada, inexistindo
justificativa, além do alto percentual
r e p r e s e n t a t i v o n o c o n j u n t o d a
movimentação de campanha (52% do total),
ensejando a desaprovação das contas.

8. Contas desaprovadas, com determinação
Num. 43776240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por VIVIANE DE
MOURA DOLOVETES, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43429571).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43662523).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou prestação de contas
retificadora (id. 43670203).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43712562).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43724540).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43776240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 84.955,02, tendo a
seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 244 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

i) Insuficiência da comprovação da origem de doações de recursos
estimáveis em dinheiro (item 5);

ii) Omissão de gasto eleitoral (item 6.2);

iii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item
8.1.2); e

iv) Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de
contas parcial e nela não informados (item 10).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) Insuficiência da comprovação da origem de doações de recursos
estimáveis em dinheiro (item 5):

Segundo o setor técnico, foi identificada inconsistência em recurso estimável
em dinheiro proveniente de doação de pessoas físicas e aplicado em campanha:

Com relação à doação estimável de João de Andrade Neves Junior foi
apresentado CRLV do veículo RENAVAM 00904571041 (id. 43673552).

Entretanto, com relação às doações estimáveis de Gisele Santos Lecina
Peixoto e Denise Regina Rodrigues não foram apresentados comprovantes de
propriedade dos veículos placas BEY5H34 e ARC1H90.

Num. 43776240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

Na linha dos apontamentos do órgão técnico, o contrato de cessão não é
suficiente para comprovar a propriedade do bem cedido, da mesma forma que a ausência
de contrato de prestação de serviço obsta a aferição da regularidade da doação. No
ponto, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do bem cedido, não é possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma,
não é possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha, estando
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada, devendo o valor
estipulado no contrato ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:
Num. 43776240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados em casos semelhantes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ESTIMÁVEL. DOAÇÃO.
VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E
QUITAÇÃO DE DESPESAS SEM TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. SALDO DO FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS. NÃO PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO.

[...]

9. Quanto ao item "i" (doação de um veículo feita por Thiago Henrique Araújo de Oliveira,
cujo CRLV de fl. 68, emitido em abril de 2014, não demonstra a propriedade do automóvel
no momento da cessão para a campanha), a utilização de recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doação de veículo de pessoa física, sem comprovação da propriedade do
bem em relação ao doador, configura infração à norma do art. art. 19 da Resolução TSE nº
23.463/2015 ("Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso
dos bens, devem integrar seu patrimônio. No caso, não restou comprovada a propriedade
do doador em face da ausência de CRLV contemporâneo à sua cessão para a campanha,
em desacordo com a norma suso transcrita.
Num. 43776240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

[...]

(TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 9105, Acórdão de , Relator(a) Des. ALCIDES SALDANHA
LIMA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 111, Data 19/06/2018, Página
03/04)

Assim, mantenho a irregularidade apontada, no montante de R$ 3.700,00,
determinando-se a devolução da referida importância ao Tesouro Nacional, nos termos do
disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Outrossim, o valor das receitas estimáveis recebidas em desacordo com a
norma equivale 4,35% do total dos recursos arrecadados, condicionando a possibilidade
de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à análise conjunta
das irregularidades configuradas.

ii) Omissão de gasto eleitoral (item 6.2):

De acordo com a análise técnica, foi encontrada a seguinte omissões entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas obtidas
mediante circularização ou confronto com notas fiscais eletrônicas:

Sobre referido apontamento, a candidata nada disse.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
Num. 43776240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43776240 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:
Num. 43776240 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, determino a devolução do montante de R$ 150,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a
incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência
até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada Resolução.

iii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item
8.1.2):

Constou do Parecer que foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]

[...]

No caso dos autos, verifica-se que as despesas apontadas como irregulares
se referem a gastos com combustíveis.

Acerca das despesas com combustível, importante frisar o contido no art. 35
da Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 43776240 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

Dessa forma, a ausência de CNPJ de campanha no cupom fiscal, assim
como o abastecimento de veículo não cadastrado na prestação de contas ou com
motorista não relacionado à campanha caracteriza a utilização irregular de recurso
público.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 2.040,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Num. 43776240 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

Outrossim, trata-se de vício grave, cuja consequência deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

iv) Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de
contas parcial e nela não informados (item 10):

De acordo com o parecer conclusivo, foram detectadas os seguintes gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época:

Constatou-se que os gastos eleitorais da tabela retro foram registrados com a
apresentação da prestação de contas parcial retificadora número de controle
191800700000PR0538006 na data de 01/11/2022, 48 dias após o prazo estabelecido no
art. 47, § 4°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Na petição protocolada (id. 43671411), a prestadora de contas argumentou
que “foi transmitida retificadora da parcial no prazo, porém por equívoco contábil, não foi
entregue a mídia no TRE, sendo que, tão logo foi constatado o referido equívoco a
prestação de contas parcial foi retransmitida em duplicidade e realizada a entre da mídia
em 01/11/2022”.

O órgão técnico indicou que, mediante consulta ao sistema SPCEWEB-2022,
verifica-se, na data de 24/09/2022 foi enviada pela INTERNET prestação de contas
parcial retificadora, número de controle 191800700000PR4964352, com entrega da mídia
na data de 26/09/2022, sem registro de despesas, consoante Demonstrativo (id.
43171992). Posteriormente, na data de 31/10/2022 foi enviada pela INTERNET prestação
de contas parcial retificadora, número de controle 191800700000PR0538006, com
entrega da mídia na data de 01/11/2022.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado
pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas.

Sobre referida irregularidade, conforme visto, a candidata apenas menciona
Num. 43776240 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

que foi sanada em retificadora.

No caso em apreço, constata-se que a prestadora não informou gastos
eleitorais realizados antes da prestação de parcial no prazo legal, que totalizam R$
44.239,17, os quais representam 52,07% da movimentação total da campanha (R$
84.955,02), não apresentando qualquer justificativa.

Ressalta-se ainda que a candidata deixou de informar na prestação de contas
parcial gastos eleitorais realizados para a contratação de atividades de militância para a
campanha, pagos com recursos públicos, evidenciando a falta de transparência das
contas de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da movimentação
financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria prestação de contas
parcial.

Inexistindo justificativa na omissão de gastos eleitorais na prestação de
contas parcial, além do alto percentual representativo no conjunto da movimentação de
campanha (52,07%), conclui-se assim pela desaprovação das contas.

v) Conclusão

Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor
técnico, verifica-se que as falhas constituem irregularidades graves, correspondendo, a
mais de 50% do total de recursos movimentados na campanha, não sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando, assim, a
desaprovação das contas.

Ainda, impõem-se ao candidato a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, conforme explicitado nos itens “i”, “ii” e “iii”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por
VIVIANE DE MOURA DOLOVETES, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo
PODEMOS, com determinação de restituição da quantia de R$ 5.890,00 ao Tesouro
Nacional, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a AGU, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
P o r t a r i a
N o r m a t i v a
A G U
1 2 / 2 0 2 1
e
O f í c i o
n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
Num. 43776240 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15

prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602794-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 VIVIANE DE MOURA DOLOVETES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: VIVIANE DE MOURA DOLOVETES - Advogados
da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776240 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415324195000000042734345
Número do documento: 23120415324195000000042734345
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:53:15